Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-78.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800430-78.2023.8.14.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBERTO VINICIUS PIEDADE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800430-78.2023.814.0055

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ALBERTO VINICIUS PIEDADE DE JESUS

ADVOGADOS PARTICULARES: MARCELO MINORI, OAB/PA 29.198,
WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/PA 18.934 E JOYCE VOGADO, OAB/PA 31.817.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ARTIGO 129, §1º DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
. TESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESCLASSIFICANDO O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
A CASSAÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS COM BASE NO ARTIGO 593, III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO NÃO HOUVER NENHUM ELEMENTO DE CONVICÇÃO MÍNIMO APTO A ESTEAR A TESE ACOLHIDA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. DESSE MODO, TENDO EM VISTA QUE HÁ NOS AUTOS PROVAS PRODUZIDAS QUE VENTILAM A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo a sentença desclassificatória proferida pelo Conselho de Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 24 de junho 2024 a 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, onde figura como apelado,
ALBERTO VINICIUS PIEDADE DE JESUS
, por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
(ID nº 19262714) que desclassificou do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal de natureza grave.

Narrou à denúncia
(fls. 161/163, ID nº 19262557), no dia 13/03/2023, por volta das 01:00 horas, a vítima FRANCISCO DE ASSIS FEREIRA PIEDADE encontrava-se em sua residência quando, por volta de 00h00, seu neto
ALBERTO VINICIUS PIEDADE DE JESUS
, ora denunciado, que estava bêbado, chegou no local, comportando-se de forma agressiva, querendo quebrar as coisas. Em razão disso, a vítima lhe chamou a atenção e lhe mandou ir embora. Minutos depois, o denunciado retornou ao local, dessa vez armado com um machado na mão, ocasião em que começou a golpear a porta daquela residência, vindo a arrombá-la.

A Sra. Marta dos Santos Piedade, esposa do ofendido, ao perceber que seu neto, ora denunciado, estava armado, gritou para avisar seu esposo. Nesse momento, a vítima se levantou da rede onde estava repousando, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado que, com
patente animus necandi
, passou a lhe golpear violentamente com o machado, atingindo-lhe o rosto, o peito, e as pernas. A Sra. Marta, por sorte, conseguiu segurar o machado, o que fez o denunciado cessar a agressão. Na sequência, o denunciado evadiu-se do local.

Nesse mesmo dia, por volta de 08h00 integrantes da polícia militar receberam – via ligação telefônica – a informação de que o vulgo “VIVI”, ora denunciado, teria agredido fisicamente, com várias machadadas, seu avô. Assim sendo, os agentes seguiram em diligência até o endereço informado, onde tomaram conhecimento que a vítima já havia sido socorrida. Ainda assim, entraram na residência, oportunidade em que puderam testemunhar as marcas de objeto cortante que havia na porta do quarto e na porta dos fundos da casa, bem como o sangue da vítima espalhado em um dos quartos do imóvel. Ademais, os policiais receberam a informação – pelo próprio genitor do denunciado – que este estaria em sua residência, que fica nas proximidades. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 121, §2º, I c/c/ 14, II, ambos do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 275/279, ID nº 19262622), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso nos artigos 121, §2º, I c/c/ 14, II, ambos do Código Penal, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 391/395, ID nº 19262714), o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave (artigo 129, §1º, do Código Penal).

Em suas
razões recursais
(fls. 451/460, ID nº 19262725), o Ministério Público requereu a anulação do julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se o réu a novo julgamento popular.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 463/472, ID nº 19262727), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 479/484, ID nº 19353113), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, pois das provas amealhadas, a responsabilidade penal dos apelados no crime é inconteste, restando cristalino que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se totalmente divorciada do contexto probatório, restando autorizada a sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em Pauta a próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Consoante relatado,
o
Parquet
busca a cassação da sentença sob o fundamento de que a sentença que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal de natureza grave, mesmo reconhecendo a materialidade e autoria do delito, proferida pelo Conselho de Sentença, foi tomada de forma manifestamente contrária aos autos.

Adianto que não acolho o pedido do Parquet.

Diferentemente das apelações criminais inerentes aos crimes comuns, a apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada.
In casu,
o apelante se insurge com base no artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, a seguir transcrito:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Vale ressaltar que a cassação do
veredicto
do Tribunal do Júri com base no artigo 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer quando a decisão for
manifestamente
contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver
qualquer elemento de convicção
no caderno processual que possa embasá-la.

Por outro norte, não cabe à instância
ad quem
decidir se a tese acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a valoração das provas foi correta pelos senhores jurados, pois, para a manutenção do veredito popular, basta que este encontre qualquer apoio probatório nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 2. Dessa forma, o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. 3. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório.

No entanto, no caso em comento, a decisão dos Jurados encontra-se totalmente amparada nas provas produzidas ao longo da instrução.

Em verdade, o que o Ministério Público busca, ao questionar a decisão do Conselho de Sentença, é que seja feita uma nova análise probatória pelo Tribunal, somente por discordar do juízo de valor realizado pelos jurados quanto às provas. Contudo, tal postura é inadmissível.

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Assim, apenas por discordar da decisão dos jurados, o representante do Ministério Público não está autorizado a recorrer da sentença.

Os jurados se manifestaram no sentido de não conhecer o intento de matar do agressor, apenas o de lesionar a vítima. Com isso, houve a desclassificação do tipo penal para lesão corporal de natureza grave.

No caso em questão os jurados entenderam que o conjunto probante evidencia uma lesão corporal de natureza grave, pela forma que valoraram o interrogatório do réu, as testemunhas, as informações prestadas pela vítima e os laudos.

Nesse sentido, os jurados acolheram uma das possíveis versões para o caso, haja vista o depoimento do réu e o laudo não sugerirem a tese do homicídio como a única possível de ter acontecido.

Nessa senda:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - VEREDICTO DO COLEGIADO POPULAR BASEADO EM VERSÃO EXISTENTE NO BOJO DO PROCESSO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NECESSIDADE - PENA REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Acolhendo os jurados uma das versões possíveis para o caso, não indicando as provas coligidas a impossibilidade de ter o acusado praticado o crime, impende manter o soberano juízo trazido pelo Júri Popular, que não se mostra arbitrário, escandaloso ou totalmente divorciado do contexto probatório. 2. Não se exigindo motivação às decisões do Conselho de Sentença, que, em última análise, estão baseadas na íntima convicção dos jurados, não há como precisar se a confissão do acusado, mesmo qualificada, foi ou não determinante para a formação do convencimento dos julgadores populares, razão pela qual o STJ firmou jurisprudência no sentido de que, nesses casos, a incidência da atenuante fica condicionada ao seu debate em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu interrogatório, o que, efetivamente, ocorreu in casu. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0080.21.001525-3/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/05/2023, publicação da súmula em 07/06/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MAGISTRADO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. SOBERANIA DO JULGAMENTO DO JÚRI. PROVAS APONTAM POSSIBILIDADE DA DECISÃO APRESENTADA PELO CONSELHO DE JURADOS
. 1. Os jurados se manifestaram no sentido de não conhecer o intento de matar do agressor. desclassificação do tipo penal para lesão corporal (art. 129, caput), a qual não foi conhecida pelo magistrado como grave porquanto o laudo pericial não informou nenhuma das situações dos parágrafos 1º e 2º do art. 129 do Código Penal. 2. O réu foi segregado cautelarmente por período superior à pena máxima em abstrato do crime de lesão corporal, o magistrado além de proceder a detração reconheceu a prescrição. 3. Os crimes com pena igual a 1 e não superior a 2 anos prescrevem em 4 anos. Portanto, o dispositivo da sentença desclassificou o homicídio para lesão corporal e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. o interrogatório do réu também é um meio de prova para a formação do convencimento do Julgador. Além disso, os laudos não apontam por si só a finalidade com que o golpe de faca foi desferido, mas sim que houve um golpe de faca desferido contra a vítima. A questão da vontade, apelidada pela doutrina de animus, deve ser auferida por um conjunto probante. No caso em questão os jurados entenderam que o conjunto probante evidencia uma lesão corporal, pela forma que valoraram o interrogatório do réu, as testemunhas, as informações prestadas pela vítima e os laudos. 5. Não é necessário a motivação da decisão e escolha tomada pelo conselho de jurados, visto que diante das provas formaram sua convicção para apresentar o acolhimento de uma das possibilidades suscitadas pela defesa, não sendo essa escandalosa, ou divorciada das possibilidades ventiladas pela defesa, sendo imperioso manter a decisão do júri popular. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0030059-30.2012.8.06.0091 Iguatu, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTARA A DEFESA DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO DO MESMO PARA AQUELE DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
- Optando os Jurados pela tese defensiva de desclassificação do delito de homicídio consumado qualificado para aquele de lesão corporal seguida de morte, assim agindo embasados em uma das versões constantes dos autos, a decisão do Tribunal do Júri não se revela, pois, manifestamente contrária à prova coligida, sendo impossível, de consequência, a sua cassação. V.v. - É passível de anulação a decisão proferida pelo Tribunal do Júri quando esta se encontra manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - APR: 00081084920108130351 Janaúba, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 13/06/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/06/2023).

Portanto, na presente ação penal não é necessário a motivação da decisão e escolha tomada pelo conselho de jurados, visto que diante das provas formaram sua convicção para apresentar o acolhimento de uma das possibilidades suscitadas pela defesa.

Sendo assim, há provas que ventilam a possibilidade do reconhecimento da lesão corporal, sendo o pleito do Ministério Público uma irresignação quanto as provas valoradas, que não resultaram no acolhimento da sua tese.

Ante o exposto, mediante tais considerações,
CONHEÇO do presente recurso ministerial e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal
, mantendo a sentença absolutória pela legítima defesa proferida pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Belém, 02/07/2024